Tribunal: TJBA
Processo: 8056053-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056053-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE JOVENS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA POR GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE QUE DEMANDA CONTRADITÓRIO EXAURIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Água Fria contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em título extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Jovens Produtores Rurais da Agricultura Familiar, objetivando a cobrança de valores inadimplidos oriundos de contrato celebrado na gestão municipal anterior. O agravante alegou ilegitimidade passiva em razão da alternância de gestão e excesso de execução. Requereu também a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade por obrigações contraídas em gestão municipal anterior pode ser afastada com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, como pessoa jurídica de direito público interno, subsiste à alternância de gestores, sendo responsável pelas obrigações válidas assumidas em gestões anteriores, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e continuidade administrativa.

4. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, previsto no art. 5º, XLV, da CF/1988, aplica-se às esferas penal, administrativa e política, não sendo invocável para excluir a responsabilidade civil do ente federativo por obrigações contratuais regularmente constituídas.

5. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória. Alegações de excesso de execução que demandem perícia contábil são incompatíveis com essa via processual, conforme orientação consolidada pelo STJ.

6. A fixação de honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade é indevida, por se tratar de decisão interlocutória que não extingue o processo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Município permanece responsável por obrigações válidas assumidas por gestões anteriores, em respeito ao princípio da continuidade administrativa.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções não afasta a responsabilidade civil do ente público por dívidas contraídas por administrações anteriores.

A exceção de pré-executividade não comporta alegações que exijam dilação probatória, como o exame de excesso de execução baseado em perícia contábil.

Não cabe condenação em honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de decisão interlocutória sem caráter definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; CPC/2015, arts. 917, §1º, e 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.11.2021; STJ, Súmula 393; TJ-GO - AI: 05483615020188090000, Relator.: Gustavo Dalul Faria, Data de Julgamento: 20/06/2019,
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056053-44.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA

e

COOPERATIVA DE JOVENS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

EJP/04